Tribunal: STF
Processo: Rcl 52064
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Sujeição ao regime de precatórios. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275, 513, 556, 387 e 588. Sociedade de economia mista. Prestadora de serviço público. Medida liminar anteriormente deferida. Decisão reclamada tornada sem efeito pelo juízo reclamado. Posterior adoção do regime de precatório. Perda superveniente do objeto. Reclamação prejudicada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Águas e Esgotos do Piauí S.A. - Agespisa, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Trabalho de Teresina/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do processo nº 0000292-78.2019.5.22.0002, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275, 513, 556, 387 e 588.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata a reclamante que o Juízo reclamado indeferiu o processamento da execução mediante pagamento por precatório, ante a ausência de decisão do STF lhe estendendo os benefícios da Fazenda Pública.



    3. Alega a reclamante ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial ao Estado, atuante em regime de monopólio natural, sem fins lucrativos, cuja atuação corresponde à própria atuação estatal, a justificar a aplicação do regime de precatórios para pagamento de seus débitos reconhecidos judicialmente.



    4. Sustenta que, embora o mérito da ADPF 670, que trata especificamente da sujeição da Agespisa ao regime de precatórios, ainda não tenha sido apreciado, a ela se aplicam as teses fixadas pelo STF em sede de controle concentrado em relação a outras estatais que prestam serviço público, de forma não concorrencial.



    Aduz, nesse contexto, que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275, 513, 556, 387 e 588, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por empresas prestadoras de serviço público para satisfação de execução judicial promovida por terceiros, ante a sujeição ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.



    5. Requer a reclamante, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada para impedir a liberação e o levantamento do valor bloqueado. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    6. Deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como do levantamento do valor depositado nos autos do processo nº 0000292-78.2019.5.22.0002, em trâmite perante a 2ª Vara de Trabalho de Teresina/PI, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    7. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 23).



    8. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (edoc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275, 513, 556, 387 e 588.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    4. A seu turno, ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - Emgerpi, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



    5. Por sua vez, ao julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, esta Suprema Corte concluiu que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro estão submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República. Transcrevo a ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2020, destaquei).



    6. Na mesma linha, esta Suprema Corte, em 28.9.2020, ao exame da ADPF 513, de minha relatoria, assentou a sujeição da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema ao regime de precatórios, por ser entidade estatal prestadora de serviço público em caráter de exclusividade. Colho da ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF 513, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2020)



    7. Reafirmando a jurisprudência, o Tribunal Pleno assentou, em 27.4.2021, ao julgamento da ADPF 588, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a impossibilidade de bloqueio judicial das verbas da Companhia Estadual de Habitação Popular – Cehap/PB, para o pagamento de obrigações trabalhistas, ante sua sujeição, enquanto empresa prestadora de serviço público, ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.”



    (ADPF 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2021)



    8. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    9. O Juízo reclamado, a seu turno, em sede de execução de sentença, determinou a liberação dos valores existentes nos autos de origem em favor do ora beneficiário da decisão reclamada, bem como a conversão da constrição em penhora, caso frutífera alguma medida executória:



    “Primeiramente, defiro o pedido de id. 69c6e42 e determino a liberação dos valores existentes nos autos (contas judiciais CEF nº. 2696.042.04803881- 0 / 2696.042.04807160-5 / 2696.042.04807580-5 / 2696.042.04807588-0) em prol da parte autora, eis que representam pequena parcela de seu crédito. Com efeito, a parte já indicou dados bancários e contrato de honorários (id. 592258e / id. 484f6a4). 



    Quanto à petição de id. 5ba31d0, indefiro-a, eis que os bens nomeados não obedecem à gradação prevista no art. 835 do CPC. 



    Assim, passo a considerar em mora o executado e determino o início da execução, utilizando-se de todos os meios executórios disponíveis ao juízo. 



    Antes, porém, ao setor de cálculos para dedução dos valores levantados e apuração do remanescente. 



    Frutífera alguma das medidas, converta-se, imediatamente, a constrição em penhora e notifique-se a parte executada para eventuais embargos e demais fins de direito, nos termos do artigo 884, da CLT. 



    Notificação eletrônica para todos os seus fins, de acordo com o artigo 19, da Resolução nº 185, de 18/12/2013, do CNJ - nos termos do artigo 9, da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 - e ainda com o artigo 17, da Resolução nº 185, de 24/03 /2017, do CSJT.”



    10. Em seguida, a autoridade reclamada indeferiu pedido da ora reclamante de processamento da execução pelo regime de precatório, ante a ausência de decisão desta Suprema Corte, nos autos da ADPF 670, lhe estendendo os benefícios da Fazenda Pública, nos seguintes termos:



    “Primeiramente, deixo de apreciar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto (id. 5353d3c), uma vez que não há qualquer decisão deste juízo deixando de receber recurso dirigido à instância superior (art. 897, b, CLT). 



    No que diz respeito ao pedido da executada quanto ao processamento da execução através de precatório requisitório (id. 39ac69c), indefiro-o, posto que não há decisão do STF lhe estendendo os benefícios da Fazenda Pública. Com efeito, em sede de Agravo Regimental, o STF limitou-se, tão somente, a afastar a ilegitimidade do governador do Estado do Piauí e a aceitar o processamento da ADPF, nada mais (STF - ADPF: 670 PI 0089129-29.2020.1.00.0000). 



    Por outro lado, verifico que a execução se encontra integralmente garantida, motivo pelo qual a parte executada fica intimada para fins do artigo 884 da CLT, no prazo de cinco dias. 



    Notificação eletrônica para todos os seus fins, de acordo com o artigo 19, da Resolução nº 185, de 18/12/2013, do CNJ - nos termos do artigo 9, da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 - e ainda com o artigo 17, da Resolução nº 185, de 24/03 /2017, do CSJT.”



    11. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    12. A despeito de ausente julgamento de mérito da ADPF 670, que trata especificamente da sujeição da Agespisa ao regime de precatórios, esta Casa vem acolhendo a pretensão da reclamante por se tratar de sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 275 , 387, 513 e 556. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. A Águas e Esgotos do Piauí S.A. - AGESPISA é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação às orientações desta CORTE, fixadas não só na ADPF 275 (de minha relatoria, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/2017), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 6/3/2020) e na ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 6/10/2020), no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 47.547 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    13. Nesse contexto, consignei que a determinação de liberação dos valores existentes nos autos de origem em favor do ora beneficiário da decisão reclamada parecia afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387, 513, 556 e 588, razão pela qual deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como do levantamento do valor depositado nos autos de origem.



    14. Não obstante, em cumprimento à determinação comandada nos presentes autos, a autoridade reclamada proferiu nova decisão em que suspendido os atos executórios, bem como declarada a extinção da fase executória para aguardar a satisfação da dívida mediante precatório. Colho da decisão:



    “Com efeito, em sede de Medida Cautelar, na Reclamação 52.064, o STF determinou a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como a devolução à AGESPISA dos valores bloqueados no presente feito, porquanto Companhia de Águas e Esgotos, cuja personalidade jurídica diz respeito a Sociedade de Economia Mista, sendo prestadora de serviço público em regime não concorrencial, estando sujeita ao regime de precatório, nos termos do artigo 100 da CF, conforme diversas decisões em ADPF's emanadas daquela Corte, dentre elas, as de números 387 e 556. 



    Dessa forma, em cumprimento à determinação da Suprema Corte dirigida a este juízo, determino a imediata suspensão dos atos executórios manejados contra a AGESPISA e a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados na presente execução em seu favor. A AGESPISA, por sua vez, deverá informar, no prazo de cinco dias, os dados bancários de sua titularidade para respectiva devolução. 



    Consequentemente, deixo de apreciar os embargos à execução opostos pela executada (id. c91fb28), por perda de objeto. 



    Após, considerando que a única controvérsia trazida pela executada, em sede de embargos, dizia respeito à forma de processamento da execução e que foi devidamente superada, não havendo mais o que se discutir, declaro o trânsito em julgado da fase executória. 



    Portanto, diante do trânsito em julgado da fase de execução, após a expedição do alvará acima determinado, providências de precatório requisitório. 



    Outrossim, considerando que o pagamento do precatório se trata de procedimento administrativo, já tendo se exaurido a prestação jurisdicional executiva, declaro encerrada a presente execução. 



    Proceda-se ao lançamento no sistema PJe e aguarde-se a satisfação administrativa da dívida.



    Comprovada a regular quitação do precatório, arquivem-se os autos em definitivo.”



    15. Nesse contexto, a substancial alteração do quadro fático-jurídico subjacente à presente reclamação tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, o pleito deduzido nesta sede processual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente deferida e julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora